Tribunal: CARF
Processo: 10166.727114/2015-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727114/2015-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.527 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO IMPOSTO.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO CARF PARA ANALISAR RECURSO
VOLUNTÁRIO.
De acordo com determinação contida no parágrafo quarto, do artigo 144, do
Decreto 7.574 de setembro de 2011, não cabe recurso na esfera administrativa
sobre a decisão da DRJ que denegar o Pedido de redução de IRPJ. Assim, não
pode ser conhecido o Recurso Voluntário interposto nos autos do processo
administrativo que trata sobre Pedido de Redução do Imposto

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.524, de 18 de maio de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10166.729611/2016-70, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727114/2015-56
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.527 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727114/2015-56

Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da DRJ que manteve
o r. Despacho Decisório que indeferiu o Pedido de Direito à Redução de 75% de IRPJ, devido a
Recorrente não ter apresentado certidões de regularidade fiscal.

O Recorrente pleiteava que o benefício concedido à empresa incorporada TNL
PCS S/A fosse transferido a ele.
O contribuinte não juntou a documentação instrutiva obrigatória, sob a alegação
de que a decisão judicial proferida no processo de recuperação judicial no 0203711-
65.2016.8.19.0001 o dispensaria da apresentação de certidões negativas para que exercesse suas
atividades e, consequentemente, para usufruir de benefícios fiscais.
O interessado foi intimado a comprovar que permaneciam válidas as decisões
exaradas no mencionado processo judicial, tendo apresentado certidão e cópia das decisões.
Concomitantemente, motivada por requerimento de adesão ao regime REPNBL-
Redes, a unidade de origem encaminhou Memorando à Procuradoria da Fazenda Nacional
solicitando orientação, no sentido de verificar se as referidas decisões teriam eficácia para afastar
a exigência de certidões de regularidade fiscal pela Receita Federal do Brasil, para habilitação no
REPNBL-Redes.
A Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 2a Região esclareceu que a
referida decisão não teria alcance para afastar a exigência da apresentação da CND para fins de
habilitação da OI ao REPNBL-Redes.
Através do despacho decisório, a autoridade fiscal da DRF verificou que o
interessado, Oi Móvel, não cumpriu os requisitos legais para concessão do benefício, pois o
interessado teria alegado que a decisão proferida no processo no 0203711- 65.2016.8.19.0001 o
dispensaria de atestar a regularidade dos tributos administrados pela RFB e de seu registro no
Cadin, entendimento afastado pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
Assim, a autoridade fiscal indeferiu o pedido de redução do IRPJ:
Considerando o disposto na Medida Provisória n° 2.199-14/2001; no Decreto n°
4.212/2002; na Instrução Normativa SRF n° 267/2002; e todo exposto acima;
Com base no assessoramento jurídico prestado pela Procuradoria da Fazenda Nacional
no qual foi esclarecido que a decisão judicial não dispensou a exigência da apresentação
da CND para fins de benefícios fiscais.
Como consequência, tendo em vista que a contribuinte não cumpriu todos os requisitos
descritos acima para a fruição do benefício fiscal, conforme demonstrado no Anexo II
deste Despacho Decisório, conclui-se pelo indeferimento do pedido de redução de IRPJ.
O interessado foi cientificado eletronicamente e apresentou a manifestação de
inconformidade, para alegar que a decisão judicial exarada no processo no 0203711-
65.2016.8.19.0001 teria dispensado o requerente de apresentar certidões negativas em qualquer
circunstância, inclusive, para fruir de incentivos fiscais. Como a decisão ainda estaria válida,
teria apresentado o pedido de direito ao benefício de redução do IRPJ desacompanhado das
certidões.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.527 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727114/2015-56

Defendeu que a autoridade administrativa teria construído entendimento para
desobedecer a decisão judicial proferida nos autos de recuperação judicial:
No caso em apreço, é evidente que a decisão proferida na recuperação judicial ao
dispensar a Requerente de apresentar certidões de regularidade fiscal "em qualquer
circunstancia" e “para que exerçam suas atividades", deve ser interpretada de modo a
abranger toda e qualquer forma de contratação com o Poder Público, inclusive o
“recebimento de benefícios e incentivos fiscais por parte da recuperanda”.
Certa ou errada (quanto ao mérito), fato é que a decisão proferida nos autos do processo
de recuperação judicial da Requerente dispensou a mesma da apresentação da certidão
de regularidade fiscal para a obtenção de benefícios fiscais.
O contribuinte afirmou que decisão judicial não deveria ser discutida, mas
cumprida e discorreu sobre a obediência às decisões proferidas pelo Judiciário.
Alegou que apesar da União não ser parte do mencionado processo, estaria
vinculada às decisões nele proferidas, bem como todos os entes federados, e caso se sentisse
prejudicada, deveria utilizar os meios adequados para buscar a reforma pretendida.
Alegou que o inc. II do art. 52 da Lei no 11.101/2005 teria se tornado inócuo, pois
dificilmente existiria empresa em recuperação judicial sem débitos em aberto.
Citou a jurisprudência judicial sobre a exigência de certidões estar sendo
flexibilizada.
O interessado afirmou que negar o reconhecimento do direito à redução do IRPJ
seria enriquecimento ilícito da União, pois o Estado teria recebido o investimento do interessado
em se instalar na região, mas não teria ocorrido a contrapartida, que seria a concessão do
benefício.
Concluiu, para requerer o provimento de sua manifestação de inconformidade,
com o reconhecimento do direito à redução do IRPJ.
O pedido foi analisado pela Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil que o
indeferiu fundada no Parecer da PGFN, pela razão de a Recorrente não ter apresentado as
certidões de regularidade fiscal.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário visando a reforma do
v. acórdão e do r. Despacho Decisório.

É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.527 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727114/2015-56

Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
A Recorrente requer seja afastada a restrição processual do artigo 60, da IN da SRF
267/02 e seja conhecido o Recurso Voluntário. Tal requerimento não deve ser
conhecido.
O parágrafo quarto, do artigo 60, da IN da SRF 267/02, que regulamenta a concessão do
benefício e o procedimento relativo ao pedido de redução de IRPJ, prescreve que a
decisão da DRJ que indeferir o pedido de redução do imposto é irrecorrível.
Da mesma forma, o parágrafo quarto, do artigo 144 do Decreto 7.574 de setembro de
2011 também determina que não cabe recurso na esfera administrativa sobre a decisão
da DRJ que denegar o Pedido de redução de IRPJ. Vejamos o texto do dispositivo.

Decreto 7.574 de 29 de setembro de 2011
Art. 144. O direito à redução do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas e
adicionais não restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração, na área de
atuação da extinta Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste -
SUDENE será reconhecido pela unidade da Secretaria da Receita Federal do
Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário da pessoa jurídica, instruído
com o laudo expedido pelo Ministério da Integração Nacional ( Decreto no 4.213,
de 26 de abril de 2002, art. 3o ).
§ 1o O chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil competente
decidirá sobre o pedido de redução no prazo de cento e vinte dias, contados da data
da apresentação do requerimento.
§ 2o Expirado o prazo indicado no § 1o sem que a requerente tenha sido
notificada da decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão
irrecorrível, a interessada será considerada automaticamente no pleno gozo da
redução pretendida.
§ 3o Caberá impugnação de Julgamento para a Delegacia da Receita Federal do
Brasil, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência do despacho que
denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente.
§ 3o Caberá impugnação para a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, no prazo de trinta dias, contado da data da ciência do despacho
que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente. (Redação dada
pelo Decreto no 8.853, de 2016)
§ 4o Não cabe recurso na esfera administrativa da decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento que denegar o pedido.
§ 5o Na hipótese do § 4o , a unidade competente procederá ao lançamento das
importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto devido,
efetuando-se a cobrança do débito.
§ 6o A cobrança prevista no § 5o não alcançará as parcelas correspondentes às
reduções feitas durante o período em que a pessoa jurídica interessada esteja em
pleno gozo da redução de que trata o § 2o .

Sendo assim, tendo em vista que o dispositivo acima colacionado pertence a legislação
mais recente e trata de procedimento específico relativo ao Pedido de Redução do IRPJ,
entendo não ser viável a interposição de Recurso Voluntário no processo administrativo
em epígrafe, eis que o E. CARF não tem competência para analisar tal benefício de
redução de imposto.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.527 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727114/2015-56

Desta forma, como a lei específica que trata sobre o procedimento do Pedido de
Redução do IRPJ determina que a decisão da DRJ que denegar o pedido é
irrecorrível/definitiva, entendo que o Recurso Voluntário interposto pela Recorrente
nestes autos não deve ser conhecido, tendo em vista a ausência de competência legal
para que o E. CARF reveja a decisão "a quo".
Este entendimento acima exposto também foi aplicado no processo administrativo
13708.001906/2006-20, acórdão 1402-004.498, conforme pode se verificar da ementa
abaixo.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO IMPOSTO.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO CARF PARA ANALISAR RECURSO
VOLUNTÁRIO.
De acordo com determinação contida no parágrafo quarto, do artigo 144, do
Decreto 7.574 de setembro de 2011, não cabe recurso na esfera administrativa
sobre a decisão da DRJ que denegar o Pedido de redução de IRPJ. Assim, não
pode ser conhecido o Recurso Voluntário interposto nos autos do processo
administrativo que trata sobre Pedido de Redução do Imposto.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, deixo de conhecer do Recurso
Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator.

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital